Tribunal: STF
Processo: ARE 1438819
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Araxá/MG, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AFLIBERCEPTE (EYLIA). ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA DE DEVER ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. É competência concorrente dos entes federativos aquilo que diz acerca do direito à saúde e assistência pública (art. 23, II, da CRFB). Logo, a responsabilidade é solidária (Tema n° 793 do STF) . 2. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema n° 106 do STJ). 3. In casu, tais requisitos estão atendidos, respectivamente: (i) a indicação da doença e prescrição do tratamento emanaram de médico, que constatou a imprescindibilidade do fármaco para a saúde da recorrida, porquanto sua falta acarretaria cegueira irreversível; (ii) inexiste controvérsia quanto à incapacidade financeira da recorrida em arcar com o medicamento que lhe foi prescrito, o que se dessume inclusive pelo fato de a demanda ter sido proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Ademais, o medicamento possui preço médio acima de R$ 5.000,00 (ID 436954216) e o seu custeio pela demandante prejudicaria o seu próprio sustento, ante a onerosidade excessiva; (iii) o medicamento é registrado na ANVISA. 4. Os pacientes portadores de doenças graves, que necessitam de procedimentos cirúrgicos e insumos indispensáveis para a implementação do tratamento de saúde, não podem esperar pela vontade política dos governantes e nem ficarem submissos à excessiva burocracia quanto ao fornecimento de tratamentos imprescindíveis e urgentes.” (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação do art. 196 da Constituição da República. Sustenta contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Afirma que, sendo o pleito de medicamento oftalmológico, o fornecimento compete ao município onde a autora reside, o qual deve ser integrado à lide (e-doc. 8). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Por oportuno, esclareço não se tratar, neste recurso extraordinário, de objeto abrangido pela discussão em curso, no âmbito da sistemática da repercussão geral, relativa ao RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234. 



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” 



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    5. Em conclusão, não ficou comprovada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793).



    6. Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 6, p. 5), inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator